Tribunal: TJMT
Processo: 1005181-39.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005181-39.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROGERIO CURVO DE CAMPOS - CPF: 045.116.341-90 (RECORRENTE), NAIARA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 061.813.871-45 (ADVOGADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VANDERSON CURVO DE CAMPOS - CPF: 930.785.281-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA FÁTICA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que pronunciou
o réu

pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal), em razão de ter desferido golpes de arma branca contra seu irmão, causando-lhe lesões perfurocortantes que resultaram em sua morte. A defesa sustenta a ocorrência de legítima defesa e requer a absolvição sumária, nos termos do
art. 415, IV, do CPP, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos probatórios inequívocos capazes de demonstrar a ocorrência de legítima defesa, aptos a justificar a absolvição sumária do acusado;
(
i
i
) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes, a ponto de justificar sua exclusão ainda na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, consistindo em juízo de admissibilidade da acusação destinado a preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

4.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo necroscópico, que atesta a existência de lesões perfurocortantes em regiões vitais do corpo da vítima, compatíveis com golpes de arma branca e suficientes para causar o resultado morte.

5.
A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige prova clara, segura e incontroversa da excludente de ilicitude, o que não se verifica quando subsiste controvérsia relevante acerca da dinâmica dos fatos e da proporcionalidade da reação empregada.

6.
O histórico de desentendimentos familiares e o relato de comportamento agressivo pretérito da vítima não demonstram, por si sós, a existência de agressão injusta atual ou iminente no momento do fato, nem comprovam de forma inequívoca a presença dos requisitos da legítima defesa.

7.
A existência de versões conflitantes acerca das circunstâncias da agressão reforça a necessidade de submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar a prova e deliberar sobre as circunstâncias fáticas do crime.

8.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, admitida apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de indevida usurpação da competência do Conselho de Sentença.

9.
Os elementos probatórios indicam que o crime teria ocorrido em contexto de desentendimento doméstico potencialmente desproporcional ao resultado letal, circunstância que autoriza a submissão da qualificadora do motivo fútil ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

10.
Há elementos que sugerem, em tese, que a agressão pode ter ocorrido de forma inesperada, circunstância que pode ter dificultado a reação da vítima, o que justifica a manutenção da qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal para apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A absolvição sumária por legítima defesa na fase de pronúncia exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, sendo inviável quando a dinâmica do fato permanece controvertida
”
.

“
Havendo versões conflitantes acerca das circunstâncias do crime, compete ao Tribunal do Júri apreciar a ocorrência de legítima defesa, em respeito à soberania dos veredictos
”
.

“
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença quando houver suporte probatório mínimo
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1005181-39.2024.8.11.0002

RECORRENTE: ROGERIO CURVO DE CAMPOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Rogério Curvo de Campos,
contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 1005181-39.2024.8.11.0002, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Conforme narrado na denúncia, o recorrente teria, em tese, no dia 10 de janeiro de 2024, nas primeiras horas da madrugada, em residência situada no bairro Parque do Lago, na cidade de Várzea Grande/MT, desferido golpes de arma branca contra a vítima
Vanderson Curvo de Campos, seu irmã
o, provocando-lhe lesões perfurocortantes que resultaram em sua morte.

A imputação descreve que o crime teria sido praticado em contexto de desentendimento doméstico, atribuindo-se ao agente as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, circunstâncias que, segundo a narrativa acusatória, evidenciariam a maior reprovabilidade da conduta.

Irresignada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese, que os elementos colhidos nos autos demonstrariam a ocorrência de legítima defesa, circunstância que imporia o reconhecimento da absolvição sumária prevista no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Argumenta que o recorrente teria reagido a agressão injusta, atual e iminente, praticada pela vítima, não sendo possível exigir do agente, em situação de perigo concreto, avaliação fria e aritmética acerca da intensidade dos meios empregados para repelir a agressão.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o fundamento de que tais circunstâncias não encontrariam suporte probatório mínimo capaz de justificar sua submissão ao crivo do Tribunal do Júri.

O órgão ministerial de primeira instância apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença de pronúncia
, ao argumento de
que a tese de legítima defesa não se mostra demonstrada de forma inequívoca, existindo controvérsia relevante acerca da dinâmica dos fatos, circunstância que recomenda a submissão da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No tocante às qualificadoras, asseverou que não se revelam manifestamente improcedentes, havendo nos autos elementos que autorizam sua apreciação pelo Conselho de Sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
escrito
,
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso, enfatizando que a absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso concreto, em que a dinâmica do fato permanece controvertida e dependente de valoração pelo Tribunal do Júri.

Ressaltou, ainda, que as qualificadoras descritas na denúncia encontram amparo mínimo no conjunto probatório, razão pela qual não se pode afastá-las nesta fase processual sem indevida antecipação do juízo reservado ao Conselho de Sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida ao exame desta instância recursal gravita em torno da correção jurídica da sentença de pronúncia, especialmente quanto à rejeição da tese de absolvição sumária por legítima defesa e à manutenção das qualificadoras descritas na denúncia.

Como sabido, a decisão de pronúncia representa momento processual de natureza eminentemente delimitadora, voltada à verificação da presença da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo definitivo de culpabilidade.

Trata-se de etapa processual destinada a aferir a viabilidade da acusação, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri para a apreciação do mérito da imputação nos crimes dolosos contra a vida.

No caso em exame, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo necroscópico, que descreve lesões perfurocortantes em regiões vitais do corpo da vítima, compatíveis com golpes de arma branca, as quais resultaram em sua morte.

Esse elemento técnico, dotado de elevada confiabilidade científica, quando examinado em conjunto com os registros policiais e com os demais elementos informativos colhidos ao longo da investigação, revela-se suficiente para demonstrar, em juízo de probabilidade próprio desta fase processual, a ocorrência do fato típico descrito na denúncia.

No tocante à autoria, a decisão de pronúncia assinalou a existência de elementos probatórios suficientes para indicar, ao menos em juízo de probabilidade, a participação do recorrente na prática do delito.

Foram mencionados, dentre outros aspectos, os depoimentos colhidos na fase judicial, bem como as circunstâncias fáticas reveladas pela investigação, que apontam para a presença do acusado no local dos fatos e sua participação direta na agressão que culminou na morte da vítima.

A defesa, como visto, sustenta que tais elementos demonstrariam a ocorrência de legítima defesa, razão pela qual deveria ter sido reconhecida a absolvição sumária prevista no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Todavia, o reconhecimento da legítima defesa nesta fase processual exige prova clara, segura e incontroversa da excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso concreto.

A análise detida dos autos revela que a dinâmica do episódio permanece envolta em controvérsia relevante, especialmente no que se refere à existência de agressão injusta atual ou iminente por parte da vítima e à proporcionalidade da reação empregada pelo recorrente.

A sentença de pronúncia destacou que os depoimentos colhidos em juízo não confirmam, de maneira inequívoca, a versão defensiva segundo a qual o acusado teria agido exclusivamente para repelir agressão injusta.

Isso porque, embora os testemunhos coligidos nos autos apontem para a existência de um histórico de tensões e desentendimentos no âmbito familiar, especialmente entre o recorrente e a vítima, tal circunstância, por si só, não é suficiente para demonstrar que, no momento específico dos fatos, tenha havido agressão injusta atual ou iminente capaz de justificar a reação letal narrada na denúncia.

De fato, alguns depoimentos mencionam que a vítima, quando sob efeito de álcool ou substâncias entorpecentes, tornava-se pessoa de temperamento agressivo, sendo relatados episódios pretéritos de discussões e até mesmo conflitos físicos com outros membros da família.

Esses registros, contudo, revelam apenas o ambiente de instabilidade relacional que permeava a convivência entre os irmãos, indicando a existência de uma relação familiar marcada por atritos recorrentes, especialmente em contextos de ingestão de bebida alcoólica.

Todavia, a constatação de que a vítima possuía histórico de comportamento agressivo ou de que já houvera desentendimentos anteriores entre os irmãos não conduz, automaticamente, à conclusão de que, no caso concreto, o recorrente tenha agido em legítima defesa.

A excludente de ilicitude exige a demonstração de agressão injusta atual ou iminente, bem como a utilização moderada dos meios necessários para repelir tal agressão, requisitos que não podem ser presumidos a partir de episódios pretéritos de conflito.

O que se extrai, em verdade, do conjunto probatório até aqui produzido é a existência de um cenário de relacionamento familiar conturbado, marcado por desavenças anteriores, mas cuja transposição automática para o episódio que culminou na morte da vítima não encontra respaldo probatório seguro
para excluir sumariamente o injusto penal
.

A dinâmica exata da ação delitiva permanece objeto de controvérsia, havendo lacunas e versões parcialmente conflitantes acerca do que efetivamente ocorreu instantes antes dos golpes fatais.

Nesse contexto, embora o histórico de conflitos familiares possa constituir elemento relevante para a compreensão do ambiente em que o fato se desenvolveu, ele não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que o recorrente tenha agido em reação legítima a uma agressão atual ou iminente.

A
prova até então produzida indica apenas a existência de desentendimento prévio entre o réu e a vítima, sem que se tenha esclarecido de maneira definitiva se, no momento da agressão fatal, estavam presentes os requisitos objetivos e subjetivos da legítima defesa.

Essa incerteza probatória, longe de autorizar o reconhecimento da excludente de ilicitude nesta fase processual, reforça a necessidade de que a controvérsia seja submetida ao crivo do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de apreciar, com amplitude de cognição e soberania de veredictos, as circunstâncias fáticas que envolvem os crimes dolosos contra a vida.

Nessas condições, não se pode afirmar, com a certeza exigida para a absolvição sumária, que a conduta do recorrente se enquadre inequivocamente na excludente de ilicitude invocada.

A existência de versões conflitantes acerca da dinâmica do fato impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente vocacionado para a apreciação de tais questões fáticas.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que a absolvição sumária por legítima defesa somente se admite quando demonstrada de forma inequívoca, sendo incabível quando subsiste dúvida razoável sobre a dinâmica do fato.

Conforme já decidiu esta Corte, “
a absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca, sendo incabível quando houver dúvida razoável, e que qualificadoras somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, diretriz que, embora ali mencionasse também o recurso que dificultou a defesa da vítima, aplica-se, no que interessa, ao critério de contenção judicial na fase de pronúncia
” (N.U 1001286-23.2023.8.11.0029, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri).

No mesmo sentido, tem-se assentado que “
a absolvição sumária por legítima defesa, na pronúncia, é incabível se o conjunto probatório revela possibilidade de excesso e controvérsia quanto à moderação, devendo a questão ser submetida ao Júri
” (N.U 1038752-70.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues).

Essa orientação se harmoniza com entendimento consolidado no âmbito das Câmaras Criminais deste Tribunal, segundo o qual “
a decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável o reconhecimento de excludente de ilicitude quando não demonstrada de forma inequívoca. Havendo versões conflitantes acerca da legítima defesa, compete ao Tribunal do Júri dirimir a controvérsia. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (N.U 0002004-24.2019.8.11.0111, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
).

Não se ignora que o contexto narrado nos autos envolve histórico de conflitos familiares e possível ambiente de tensão entre os envolvidos. Todavia, tais circunstâncias, longe de evidenciar de forma inequívoca a ocorrência de legítima defesa, revelam precisamente a existência de um quadro fático complexo, cuja adequada apreciação demanda exame aprofundado das provas pelo Conselho de Sentença, em respeito à soberania dos veredictos.

Quanto às qualificadoras, a insurgência defensiva igualmente não merece acolhimento.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, admitida apenas quando a circunstância qualificadora se mostrar manifestamente improcedente, de modo evidente e incontestável. Não é essa, entretanto, a situação dos autos.

No que concerne ao motivo fútil, os elementos probatórios indicam que o crime teria ocorrido em contexto de desentendimento doméstico que, em princípio, pode revelar desproporção entre a motivação e o resultado letal produzido, circunstância que autoriza a submissão da qualificadora ao exame do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado que a exclusão de qualificadoras na pronúncia somente se admite quando estas se revelarem manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando os elementos informativos dos autos indicam a plausibilidade da circunstância agravante descrita na denúncia.

Conforme já assentado, “
a exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes. A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo na narrativa de que o crime decorreu de desentendimento banal em fila de abastecimento
” (N.U 0002004-24.2019.8.11.0111, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 24/02/2026, publicado no DJE em 03/03/2026).

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem enfatizado que a caracterização do motivo fútil exige análise contextual das circunstâncias concretas do fato, não sendo possível afastá-lo de plano quando a motivação do crime ainda demanda exame aprofundado das circunstâncias em que se desenvolveu a ação delitiva. Nesse sentido, registrou-se que a aferição do motivo fútil “
irá depender das circunstâncias do caso, das palavras utilizadas, das possíveis ofensas irrogadas e de todo o contexto fático em que o evento se desenvolveu, aspectos que somente as peculiaridades do caso concreto podem evidenciar
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n.o 1.335.759/GO; REsp n.o 2.052.683/MG).

No caso dos autos, os elementos probatórios indicam que o fato teria ocorrido em contexto de desentendimento prévio entre os envolvidos, em ambiente doméstico marcado por tensões familiares, circunstância que, ao menos em juízo de admissibilidade, não permite afirmar, de maneira inequívoca, a inexistência da qualificadora.

Assim, a avaliação acerca da eventual desproporção entre a motivação do conflito e o resultado letal produzido constitui matéria eminentemente fática, cuja apreciação adequada incumbe ao Tribunal do Júri.

A mesma lógica se aplica à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, cuja exclusão também se mostra inviável nesta fase processual.

Os elementos constantes dos autos indicam, em tese, que a agressão pode ter ocorrido de forma inesperada, em contexto que possivelmente reduziu a capacidade de reação da vítima, circunstância que justifica a submissão da qualificadora à apreciação do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte que “
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida na pronúncia quando há elementos que podem indicar ação inesperada e impossibilidade de reação, mesmo tendo ocorrido eventual desentendimento anterior entre o recorrente e a vítima
” (N.U 1000962-26.2020.8.11.0033, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/02/2026, publicado no DJE em 26/02/2026).

Dessa forma, inexistindo manifesta improcedência das qualificadoras imputadas, e havendo nos autos elementos que, em tese, autorizam sua análise sob a ótica do julgamento popular, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia também nesse particular, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri para o exame definitivo das circunstâncias qualificadoras do delito.

À luz dessas premissas, evidencia-se que a sentença de pronúncia impugnada observou com rigor os parâmetros normativos e jurisprudenciais que regem o juízo de admissibilidade da acusação no procedimento do Tribunal do Júri, limitando-se ao exame da presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, sem avançar indevidamente sobre o mérito da imputação.

Não se identifica, portanto, qualquer vício de fundamentação, tampouco irregularidade capaz de justificar a reforma do decisum recorrido.

A prudência demonstrada pelo Juízo de origem, ao reconhecer a existência de controvérsia relevante quanto à dinâmica dos fatos e remeter a apreciação definitiva da causa ao Tribunal do Júri, harmoniza-se com a estrutura constitucional do sistema de julgamento dos crimes dolosos contra a vida, que reserva ao Conselho de Sentença a avaliação soberana das circunstâncias fáticas e da eventual responsabilidade penal do acusado.

Nesse contexto, não havendo demonstração de ilegalidade ou de manifesta improcedência da imputação, impõe-se a preservação da sentença de pronúncia tal como proferida, mantendo-se íntegro o juízo de admissibilidade da acusação e assegurando-se que a controvérsia seja submetida ao exame do juiz natural da causa.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo, por conseguinte, inalterada a sentença de pronúncia em seu juízo de admissibilidade, rumo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026